Tribunal: TJSP
Processo: 0011546-04.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada – Preliminares afastadas – Prescrição não configurada – Exegese da Súmula no 711, do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Inépcia da denúncia não verificada – Cerceamento de defesa não observado – Magistrado tem o poder-dever de indeferir a produção de provas que se revelem desnecessárias ao deslinde dos fatos - Inteligência do artigo 400,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada – Preliminares afastadas – Prescrição não configurada – Exegese da Súmula no 711, do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Inépcia da denúncia não verificada – Cerceamento de defesa não observado – Magistrado tem o poder-dever de indeferir a produção de provas que se revelem desnecessárias ao deslinde dos fatos - Inteligência do artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal - Prova robusta a admitir a condenação da apelante – Impossibilidade de absolvição – Penas e regime inicial fixados com critério – Afastadas as preliminares, recurso não provido.